Tribunal: TJDFT
Processo: 0738532-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0738532-64.2022.8.07.0000 Impetrante: VALDEVINO DOS SANTOS CORREA Paciente: ALAN JEFFERSON CALISTO ANDRADE Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALAN JEFFERSON CALISTO ANDRADE em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais de Brasília, DF. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Angelo Passareli (ID 41262019). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator